Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COMETIDO DURANTE A NOITE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de invasão de domicílio praticado durante a noite e descumprimento de medida protetiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é irrelevante o consentimento da vítima, uma vez que se trata de crime contra a administração da Justiça, em que há interesse público no cumprimento da ordem.
4. Recurso conhecido e desprovido.